Tribunal: TJSP
Processo: 1045534-93.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora apelante de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INADMISSIBILIDADE: Inscrição do nome legítima. Presença dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora apelante de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INADMISSIBILIDADE: Inscrição do nome legítima. Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045534-
93.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TAIS TORQUATO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLUB ADMINSITRADORA DE
CARTOES DE CREDITO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045534-93.2019.8.26.0224 -Voto no 27370
2
VOTO No 27.370.
APELAÇÃO No 1045534-93.2019.8.26.0224 GUARULHOS.
APELANTE: TAIS TORQUATO DOS SANTOS.
APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito
Sentença que julgou
improcedentes os pedidos
Pretensão da autora apelante de
afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância
de má-fé. INADMISSIBILIDADE: Inscrição do nome legítima.
Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 114/118, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade
de débito movida por Tais Torquato dos Santos contra Club Administradora
de Cartões de Crédito S/A. A r. sentença condenou a autora ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045534-93.2019.8.26.0224 -Voto no 27370
3
Em suas razões recursais, a autora pede que
seja afastada a sua condenação por litigância de má-fé. Alega que inexiste
quaisquer indícios de dolo processual. Afirma que exerceu seu direito
constitucional de ação (art. 5o, XXXV da Constituição Federal) (fls. 121/132).
O réu apresentou contrarrazões a fls.142/152.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora fundamentou a ação na indevida
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito
que alega desconhecer.
Ressalte-se que a r. sentença reconheceu que a
inclusão do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito é legítima,
tratando-se de exercício regular de direito e a autora não recorreu desta parte
da sentença.
No caso, a autora recorre apenas da questão da
litigância de má-fé, contudo razão não lhe assiste.
Cabe ressaltar que a penalidade é caracterizada
pela conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba,
maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte
contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas
provas, contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045534-93.2019.8.26.0224 -Voto no 27370
4
a litigância de má-fé.
A autora alterou a verdade dos fatos pleiteando
a declaração de inexistência de débito que contraiu.
A conduta da autora ofende os princípios da
boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé
que foi corretamente aplicada pelo Juízo, tendo o valor respeitado os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sendo assim, restou configurada a litigância de
má-fé da autora.
Em caso análogo já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Inexigibilidade de débito cumulada com danos morais
Inscrição indevida
Comprovação da existência da
contratação e das compras realizadas com cartão de crédito
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços (...)
Litigância de má-fé
Reconhecimento - Existência da
relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da
restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu -
Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade
dos fatos - Violação dos princípios de probidade e boa-fé (...)
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (AC no
1009954-41.2019.8.26.0405, rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. v.u. em 14.10.2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045534-93.2019.8.26.0224 -Voto no 27370
5
Quanto aos honorários recursais, cabe destacar
que diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do
desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, cabível a
majoração de referida verba honorária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte ré de 10% para
12% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça
concedida à autora (fl.34).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR